Tribunal: TJDFT
Processo: 0752898-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752898-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MARTINS BORBA, ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA MAIA AGRAVADO: GA BRASILIA PARQUE CIDADE LOCACAO DE ESPACO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcelo Martins Borba e Antônio Fernando de Oliveira Maia contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de liminar interposto pelos agravantes nos autos no 0742308-35.2023.8.07.0001, ID no 176871683. 2. Intimado para informar se persistia interesse recursal, o agravante esclareceu que em 24/1/2024 retomou a posse das vagas de garagem (ID no 55213352). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Diante da manifestação de ID no 55213352, o agravo de instrumento perdeu seu objeto, tendo em vista a retomada da posse das vagas de garagem objeto da controvérsia. Logo, não subsiste interesse recursal, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 7. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente de interesse recursal (CPC, art. 932, III). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO